Tribunal: TJMT
Processo: 1019064-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019064-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), EDMAR EVANGELISTA DE SIQUEIRA - CPF: 196.813.131-00 (AGRAVANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. SERVIÇO DE HOME CARE. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DA CARGA HORÁRIA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença, o qual visava à restauração de multa cominatória de R$ 500,00 por dia, aplicada ao Estado de Mato Grosso pelo não fornecimento integral do serviço de home care a paciente idoso portador de ataxia cerebelar, por período de 216 dias. A penalidade havia sido revogada em primeiro grau, sob o fundamento de que a obrigação de fazer foi efetivamente cumprida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da multa cominatória imposta ao ente público, mesmo após o restabelecimento da carga horária do serviço, tendo em vista o cumprimento parcial da obrigação por determinado período.

III. Razões de decidir

A prestação do serviço de atendimento domiciliar jamais foi interrompida, tendo sido prestada de forma contínua, ainda que com carga horária reduzida, motivada por reclassificação clínica e respaldada em laudos médicos. A adequação foi revertida após nova avaliação.

A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e não indenizatória, sendo incabível sua manutenção quando não há resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicial.

A jurisprudência do STJ permite ao magistrado, inclusive de ofício, a revisão ou exclusão da multa cominatória diante da demonstração de boa-fé e cumprimento substancial da ordem judicial, nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC.

A manutenção da penalidade nos moldes pleiteados afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público, comprometendo o erário sem evidência de dano real ao exequente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser revista ou excluída a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando demonstrado o cumprimento substancial da obrigação e a ausência de resistência injustificada.

2. A prestação contínua do serviço de saúde, ainda que com redução temporária da carga horária motivada por critérios técnicos, afasta a configuração de descumprimento da ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o, II; CF/1988, arts. 1o, III; 37, caput.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
EDMAR EVANGELISTA DE SIQUEIRA
contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1019064-25.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso manejado contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que revogou multa cominatória anteriormente imposta ao Estado de Mato Grosso em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo n. 1031565-70.2023.8.11.0003).

Consta dos autos que o agravante, idoso e acometido por ataxia cerebelar (SCA), ajuizou demanda visando ao fornecimento, pelo Estado, de serviços de atendimento domiciliar na modalidade
home care
, pelo período de 12 horas diárias, conforme determinado em sentença transitada em julgado. O cumprimento da obrigação foi determinado de forma específica, com fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Segundo alegado, o Estado teria descumprido a ordem judicial ao manter, por 216 dias, o atendimento em apenas 6 horas diárias, reduzindo unilateralmente a carga horária do serviço, sem autorização judicial. Por conta disso, a multa cominatória teria alcançado o montante de R$ 108.000,00, até a efetiva regularização do serviço em 21/05/2025. Todavia, por decisão proferida em 1o grau, a penalidade foi revogada, ao fundamento de que a obrigação havia sido efetivamente cumprida.

Inconformado, o agravante interpôs agravo de instrumento, no qual requereu a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que revogou a multa. A medida, porém, foi indeferida em decisão monocrática, posteriormente confirmada, com o não provimento do recurso.

Em face dessa decisão, o agravante apresentou o presente agravo interno, reiterando que a multa foi corretamente imposta diante do descumprimento reiterado da ordem judicial e que a revogação da penalidade, mesmo após a consolidação do valor, ofende os princípios da efetividade processual, da autoridade das decisões judiciais e da dignidade da pessoa humana.

Sustenta que a multa se tornou exigível durante o período de inadimplemento e que sua revogação retroativa viola o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que o cumprimento tardio da obrigação não afasta a penalidade que se consolidou ao longo do tempo, e que o valor não se revela desproporcional diante da conduta omissiva do ente público e da gravidade da situação clínica enfrentada pelo agravante, que sofreu agravamento em seu estado de saúde no período de descumprimento da ordem judicial.

Requer a reconsideração da decisão para restabelecer a multa cominatória arbitrada em R$ 500,00 por dia pelo período de 216 dias (Id. 306937895).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática. Sustenta que não houve desídia, mas sim readequação do serviço com base em critérios clínicos, acompanhados de avaliações periódicas. Aduz que o serviço de home care nunca foi suspenso, e que a alteração da carga horária ocorreu por razões técnicas justificadas. Alega, ainda, que o pedido de manutenção da multa configura tentativa de enriquecimento sem causa, sendo a penalidade desproporcional e desvinculada de sua natureza coercitiva, além de inócua, diante da efetivação da prestação do serviço.

Argumenta também que, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, a multa pode ser revista ou excluída pelo julgador a qualquer tempo, desde que constatada sua desnecessidade ou excesso. Por fim, menciona que o bloqueio de valores públicos seria medida mais eficaz e menos onerosa à coletividade, conforme precedentes do TJMT, das Turmas Recursais Estaduais e enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (Id. 314754352).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por Edmar Evangelista de Siqueira contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença. Nesta, o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, revogou a multa cominatória anteriormente fixada em desfavor do Estado de Mato Grosso, por reconhecer que a obrigação de fornecer o serviço de
home care
vinha sendo regularmente cumprida à época da análise, nos moldes do título executivo judicial.

O agravante sustenta que o ente público permaneceu, por 216 dias, prestando o serviço em desconformidade com a ordem judicial, reduzindo unilateralmente a carga horária de 12 para 6 horas diárias, e que a regularização somente se deu após sucessivas manifestações da defesa e reiteradas ordens judiciais, motivo pelo qual pleiteia o restabelecimento da multa no valor acumulado de R$ 108.000,00.

Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão recorrida e reiterado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, a prestação do serviço de atendimento domiciliar jamais foi interrompida, tendo sido mantida de forma contínua, ainda que, por certo período, com carga horária reduzida, em razão de reclassificação clínica do paciente, devidamente embasada em laudos técnicos e registros constantes nos autos. Após nova avaliação médica, o serviço foi prontamente restabelecido à sua forma original, demonstrando, portanto, diligência administrativa e boa-fé objetiva por parte da Secretaria de Estado de Saúde.

A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva, e não indenizatória. Sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não sendo cabível sua imposição ou manutenção quando ausente resistência injustificada à ordem judicial ou descumprimento doloso da decisão exequenda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado pode rever, reduzir ou excluir a multa coercitiva, a qualquer tempo, inclusive de ofício, sempre que demonstrada a boa-fé do obrigado, o cumprimento substancial da obrigação e a ausência de prejuízo real ao exequente, conforme dispõe expressamente o art. 537, §1o, II, do CPC.

No caso dos autos, não se verifica omissão voluntária ou desídia administrativa. Ao contrário, o que se constata é atuação técnica contínua, com reavaliações periódicas da situação clínica do paciente, justificando a alteração temporária da carga horária do serviço prestado, posteriormente restabelecida conforme a evolução do quadro de saúde.

Ademais, é importante ressaltar que a manutenção da multa, nos moldes pleiteados, extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da ausência de interrupção na prestação e da efetiva colaboração institucional. A imposição de penalidade dessa magnitude não apenas desvirtua a função coercitiva da multa, como também representa grave comprometimento do sistema público de saúde, desviando recursos que deveriam ser canalizados para a própria execução de políticas públicas essenciais, em prejuízo da coletividade.

Permitir que sanções pecuniárias dessa natureza se consolidem, mesmo diante da prestação substancial do serviço, sob alegação de mero descumprimento formal ou temporário, conduz a um cenário de desestabilização do erário, retirando da Administração Pública recursos já escassos que deveriam ser aplicados em ações de saúde de caráter universal. Tal medida compromete a eficiência administrativa e afronta os princípios constitucionais da razoabilidade, do interesse público e da moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto bem fundamentada, equilibrada e em consonância com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão que revogou a multa cominatória imposta ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025